Tribunal: TJBA
Processo: 8038286-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038286-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: JOSE ALBERTO DA SILVA LIRA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

EMENTA

Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura para internação em clínica de cuidados paliativos. Cláusula abusiva. Danos morais configurados. Manutenção do quantum.
S
entença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência, declarando a abusividade de cláusula contratual limitativa de internação e condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. O julgamento antecipado do mérito foi adequado. A controvérsia é predominantemente de direito e os elementos documentais são suficientes para o julgamento. O indeferimento de prova pericial constitui regular exercício do poder instrutório do juiz (CPC, art. 370). A cláusula contratual que exclui cobertura de internação em clínica especializada em cuidados paliativos, indicada pelo médico assistente diante de quadro clínico grave, é abusiva por esvaziar a finalidade essencial do contrato e afrontar a boa-fé objetiva (CDC, art. 51, IV). A equiparação entre clínica de cuidados paliativos e "clínica de repouso" é descabida. Cabe ao médico assistente a definição do tratamento adequado ao paciente. A operadora não pode substituir o juízo clínico do profissional por análise econômica ou administrativa. As resoluções da ANS estabelecem piso mínimo de cobertura. A taxatividade do rol é mitigada, admitindo exceções quando inexistente alternativa terapêutica equivalente e presente indicação médica fundamentada (EREsp 1.889.704/SP). A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico essencial, em contexto de urgência e risco à vida de paciente idoso gravemente enfermo, enseja dano moral in re ipsa. O valor de R$ 15.000,00 é moderado e proporcional à gravidade dos fatos. A indenização foi mantida no valor fixado na sentença.
Honorários advocatícios majorados (CPC, art. 85, §11). Recurso improvido.